Tribunal: TRF3
Processo: 5026949-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
493/775)

5026949-77.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026949-77.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado na parte introdutória do v. acórdão embargado, O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral parte da matéria em discussão no presente feito (Tema 843 - Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal). Referida afetação ocorreu nos autos do RE 835.818, no bojo do qual houve, mediante decisão monocrática proferida em 04.05.2023, determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5o, do CPC). Todavia, a suspensão nacional não impede a apreciação de medidas de urgência, consoante entendimento da referida Corte.

2. Consignou-se, igualmente, que por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

3. Enfatizou-se, inclusive, que o entendimento em apreço encontra-se solidificado no STJ, que tem igualmente se manifestado, no que concerne às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014) não se mostra hábil a alterá-lo.

4. Ponderou-se, de igual modo: Tendo em vista a pacificada compreensão de que a tributação, pela União, dos créditos presumidos de ICMS caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, bem como diante do entendimento de que tais valores não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, aquela Corte Superior também consolidou posicionamento pela impossibilidade de integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.

5. Anotou-se, também, que ao julgar o mérito do Tema 1.182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume a compreensão de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. Embora o julgado em apreço se refira somente ao IRPJ e à CSLL, o entendimento por certo é igualmente aplicável à base de cálculo do PIS e da COFINS, pois a violação ao pacto federativo está presente quando a tributação do crédito presumido de ICMS é realizada por tributo federal.

6. No ponto, asseverou-se: Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado. Tampouco se identifica, do teor da Lei 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor à pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo.

7. Esclareceu-se, a seguir, no que tange à recente Lei no 14.789/2023, que a sua aplicação não tem o condão de alterar o núcleo constitucional de receita nem de revogar preceitos federativos da Constituição Federal. A referida norma não pode ser interpretada de modo a permitir a tributação de repasses fiscais estaduais travestidos de receita, pois equivaleria a usurpação da competência tributária dos Estados, ferindo os arts. 18, 150, VI, "a", e 155, II, da Constituição.

8. Observou-se, ainda: Acresce-se que a submissão da exclusão ao cumprimento de requisitos contábeis, como o enquadramento da subvenção no patrimônio líquido, representa indevida condicionante imposta pela União para restringir os efeitos de benefícios fiscais concedidos pelos Estados, o que contraria o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ e afronta diretamente os princípios da legalidade estrita, da hierarquia das normas e da reserva de lei complementa (arts. 5o, II; 146, I e III; 150, I, da CF/88). Desta forma, mostra-se cabível a concessão, nesta fase processual, do provimento jurisdicional requerido, de modo que, quanto aos valores ainda não recolhidos, seja permitido o cálculo do PIS e da COFINS sem a inclusão do montante relativo aos créditos presumidos de ICMS, sem necessidade de observância aos requisitos da LC 160/2017, da Lei 12.973/2014 ou da Lei no 14.789/2023.

9. Frisou-se, em arremate, que a presente decisão não se aplica aos demais benefícios fiscais de ICMS, mas apenas aos créditos presumidos.

10. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

11. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

12. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

13. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026949-77.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) ao v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pela agravante, interposto pelo contribuinte contra decisão proferida pelo R. Juízo da 1a Vara Federal de Limeira/SP que, nos autos do mandado de segurança 5001350-40.2025.4.03.6143, indeferiu a medida liminar pleiteada, sob o fundamento de ausência de risco de perecimento de direito, determinando-se a suspensão do feito até decisão definitiva no Tema 843 do STF, que trata da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das contribuições federais.

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS. EXCLUSÃO INDEPENDENTE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONTÁBEIS OU LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão proferida em mandado de segurança que visava à exclusão dos créditos presumidos e/ou outorgados de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar, condicionando a exclusão ao cumprimento dos requisitos contábeis e legais previstos na Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 160/2017, e determinou o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 843/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal por Estados e pelo Distrito Federal podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, independentemente de seu enquadramento contábil ou do cumprimento das exigências legais previstas na Lei no 12.973/2014, Lei Complementar no 160/2017 ou Lei no 14.789/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional determinada pelo STF no julgamento do Tema 843 não obsta a apreciação de medidas urgentes.

4. O STJ, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, firmou entendimento de que os créditos presumidos de ICMS não configuram receita ou faturamento e sua tributação pela União viola o pacto federativo.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a tributação de tais créditos constitui interferência indevida na autonomia dos Estados, configurando afronta ao art. 150, VI, "a", da CF/1988.

6. A exclusão dos créditos presumidos da base de cálculo do PIS e da COFINS independe de classificação contábil como reserva de capital ou lucros e de requisitos formais previstos em legislação infraconstitucional.

7. A Lei no 14.789/2023 não alterou a natureza jurídica dos créditos presumidos nem afastou os fundamentos constitucionais que vedam sua tributação.

8. O STJ, ao diferenciar os créditos presumidos dos demais incentivos fiscais de ICMS no julgamento do Tema 1.182, reafirmou sua jurisprudência consolidada, restrita aos créditos presumidos, sem exigência de comprovação de subvenção para investimento.

9. A jurisprudência do TRF3, em precedentes contemporâneos, também afasta a exigência de requisitos contábeis ou classificações legais específicas para o reconhecimento do direito à exclusão.

10. O condicionamento da exclusão a formalidades contábeis ou requisitos previstos em leis infraconstitucionais representa violação ao princípio da legalidade, ao pacto federativo e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido para suspender a exigibilidade da inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, independentemente de seu enquadramento contábil ou do cumprimento de requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017, na Lei no 12.973/2014 ou na Lei no 14.789/2023.

12. Embargos de declaração prejudicados.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 18, 150, VI, "a", 155, II; CPC, art. 1.035, § 5o; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, arts. 9o e 10; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 46603 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ, EREsp 1.517.492/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 01.02.2018; STJ, AgInt nos EREsp 1.674.735/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 05.03.2024; STJ, REsp 1.825.503/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2020; TRF3, AI 5007429-68.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05.07.2024; TRF3, AI 5007869-64.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 05.07.2024.

Aduz a embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado por deixar de considerar que a questão está submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 835.818 (TEMA 843), tendo sido determinada a suspensão nacional do processamento dos feitos que versem sobre a matéria. Alega, ainda, omissão quanto à violação do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e do art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, sustentando que o entendimento de que os benefícios negativos de ICMS consistem em grandezas negativas afasta a tese de exclusão do seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo simples fato de que não há o que excluir.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme assinalado na parte introdutória do v. acórdão embargado, O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral parte da matéria em discussão no presente feito (Tema 843 - Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal). Referida afetação ocorreu nos autos do RE 835.818, no bojo do qual houve, mediante decisão monocrática proferida em 04.05.2023, determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5o, do CPC). Todavia, a suspensão nacional não impede a apreciação de medidas de urgência, consoante entendimento da referida Corte.

Consignou-se, igualmente, que por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

Enfatizou-se, inclusive, que o entendimento em apreço encontra-se solidificado no STJ, que tem igualmente se manifestado, no que concerne às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014) não se mostra hábil a alterá-lo.

Ponderou-se, de igual modo: Tendo em vista a pacificada compreensão de que a tributação, pela União, dos créditos presumidos de ICMS caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, bem como diante do entendimento de que tais valores não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, aquela Corte Superior também consolidou posicionamento pela impossibilidade de integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Anotou-se, também, que ao julgar o mérito do Tema 1.182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume a compreensão de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. Embora o julgado em apreço se refira somente ao IRPJ e à CSLL, o entendimento por certo é igualmente aplicável à base de cálculo do PIS e da COFINS, pois a violação ao pacto federativo está presente quando a tributação do crédito presumido de ICMS é realizada por tributo federal.

No ponto, asseverou-se: Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado. Tampouco se identifica, do teor da Lei 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor à pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo.

Esclareceu-se, a seguir, no que tange à recente Lei no 14.789/2023, que a sua aplicação não tem o condão de alterar o núcleo constitucional de receita nem de revogar preceitos federativos da Constituição Federal. A referida norma não pode ser interpretada de modo a permitir a tributação de repasses fiscais estaduais travestidos de receita, pois equivaleria a usurpação da competência tributária dos Estados, ferindo os arts. 18, 150, VI, "a", e 155, II, da Constituição.

Observou-se, ainda: Acresce-se que a submissão da exclusão ao cumprimento de requisitos contábeis, como o enquadramento da subvenção no patrimônio líquido, representa indevida condicionante imposta pela União para restringir os efeitos de benefícios fiscais concedidos pelos Estados, o que contraria o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ e afronta diretamente os princípios da legalidade estrita, da hierarquia das normas e da reserva de lei complementa (arts. 5o, II; 146, I e III; 150, I, da CF/88). Desta forma, mostra-se cabível a concessão, nesta fase processual, do provimento jurisdicional requerido, de modo que, quanto aos valores ainda não recolhidos, seja permitido o cálculo do PIS e da COFINS sem a inclusão do montante relativo aos créditos presumidos de ICMS, sem necessidade de observância aos requisitos da LC 160/2017, da Lei 12.973/2014 ou da Lei no 14.789/2023.

Frisou-se, em arremate, que a presente decisão não se aplica aos demais benefícios fiscais de ICMS, mas apenas aos créditos presumidos.

Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado na parte introdutória do v. acórdão embargado, O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral parte da matéria em discussão no presente feito (Tema 843 - Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal). Referida afetação ocorreu nos autos do RE 835.818, no bojo do qual houve, mediante decisão monocrática proferida em 04.05.2023, determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5o, do CPC). Todavia, a suspensão nacional não impede a apreciação de medidas de urgência, consoante entendimento da referida Corte.

2. Consignou-se, igualmente, que por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

3. Enfatizou-se, inclusive, que o entendimento em apreço encontra-se solidificado no STJ, que tem igualmente se manifestado, no que concerne às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014) não se mostra hábil a alterá-lo.

4. Ponderou-se, de igual modo: Tendo em vista a pacificada compreensão de que a tributação, pela União, dos créditos presumidos de ICMS caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, bem como diante do entendimento de que tais valores não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, aquela Corte Superior também consolidou posicionamento pela impossibilidade de integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.

5. Anotou-se, também, que ao julgar o mérito do Tema 1.182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume a compreensão de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. Embora o julgado em apreço se refira somente ao IRPJ e à CSLL, o entendimento por certo é igualmente aplicável à base de cálculo do PIS e da COFINS, pois a violação ao pacto federativo está presente quando a tributação do crédito presumido de ICMS é realizada por tributo federal.

6. No ponto, asseverou-se: Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado. Tampouco se identifica, do teor da Lei 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor à pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo.

7. Esclareceu-se, a seguir, no que tange à recente Lei no 14.789/2023, que a sua aplicação não tem o condão de alterar o núcleo constitucional de receita nem de revogar preceitos federativos da Constituição Federal. A referida norma não pode ser interpretada de modo a permitir a tributação de repasses fiscais estaduais travestidos de receita, pois equivaleria a usurpação da competência tributária dos Estados, ferindo os arts. 18, 150, VI, "a", e 155, II, da Constituição.

8. Observou-se, ainda: Acresce-se que a submissão da exclusão ao cumprimento de requisitos contábeis, como o enquadramento da subvenção no patrimônio líquido, representa indevida condicionante imposta pela União para restringir os efeitos de benefícios fiscais concedidos pelos Estados, o que contraria o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ e afronta diretamente os princípios da legalidade estrita, da hierarquia das normas e da reserva de lei complementa (arts. 5o, II; 146, I e III; 150, I, da CF/88). Desta forma, mostra-se cabível a concessão, nesta fase processual, do provimento jurisdicional requerido, de modo que, quanto aos valores ainda não recolhidos, seja permitido o cálculo do PIS e da COFINS sem a inclusão do montante relativo aos créditos presumidos de ICMS, sem necessidade de observância aos requisitos da LC 160/2017, da Lei 12.973/2014 ou da Lei no 14.789/2023.

9. Frisou-se, em arremate, que a presente decisão não se aplica aos demais benefícios fiscais de ICMS, mas apenas aos créditos presumidos.

10. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

11. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

12. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

13. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão